Tribunal: TJES
Processo: 0020952-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020952-02.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTHUR TEIXEIRA CRAVO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO,
ART. 121, §2º, I E IV, DO CPB
– RECURSO MINISTERIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA,
ART. 593, III, “D”, DO CPP
-
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. A decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de ausência de provas de que o recorrido teve participação nos fatos imputados na denúncia.

2) Muito embora existam indícios de que o recorrente possa ter sido o autor do delito de homicídio imputado, a tese defensiva, diametralmente oposta, também se mostra verossímil, pois a acusação não apontou prova no sentido da participação do recorrido no homicídio da vítima. Tal situação evidência que as duas versões possuem provas que as sustentem, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão sobre qual entende mais correta, por força do princípio da soberania dos vereditos.

3) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fls. 1058/1059, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, mediante a decisão emanada do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal,
absolvendo
o recorrido da imputação de homicídio acolhida na decisão de pronúncia.

Em suas razões recursais constante das fls. 1069/1072, o Ministério Público pretende a anulação da sessão de julgamento, alegando que a absolvição seria contrária à prova dos autos, havendo a necessidade dos apelados serem submetidos a novo confronto perante o Tribunal do Júri.

Contrarrazões da defesa às fls. 1081/1090, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 6582254 pelo provimento do recurso e submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fls. 1058/1059, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, mediante a decisão emanada do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal,
absolvendo
o recorrido da imputação de homicídio acolhida na decisão de pronúncia.

Constou da denúncia que a vítima foi assassinada com 28 (vinte e oito) disparos de arma de fogo, que lhe causaram ferimentos que a levaram à morte, sendo que em seguida, seus algozes subtraíram o veículo PAJERO TR4, placas TEM-3894, pertencente à vítima, que estava estacionado em frente à sua residência.

Em suas razões recursais constante das fls. 1069/1072, o Ministério Público pretende a anulação da sessão de julgamento, alegando que a absolvição seria contrária à prova dos autos, havendo a necessidade dos apelados serem submetidos a novo confronto perante o Tribunal do Júri.

Contrarrazões da defesa às fls. 1081/1090, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 6582254 pelo provimento do recurso e submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Passo à análise do recurso ministerial, ressaltando que se funda na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

No tocante à alegação voltada ao mérito da condenação, importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto,
“
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017)
.

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de que o apelado não teria participação no crime.

O recorrido foi denunciado e pronunciado pelo homicídio cometido contra a vítima TATIANA BONGIOVANI CURBANI, mediante disparos de arma de fogo, que causou os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Constou do relatório da investigação que a vítima era usuária de drogas e havia apalavrado seu carro como garantia de dívida em uma boca de fumo.

O veículo foi localizado pela Polícia no dia seguinte ao crime, e seu ocupante afirmou que o havia comprado do recorrido pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

De posse de tal informação a polícia procedeu buscas até chegarem ao recorrido e ao denunciado Lucas, que foi a pessoa que teria auxiliado o recorrido a vender o veículo, sendo que Lucas também foi absolvido, e contra esta decisão soberana do Tribunal do júri o ministério público não recorreu.

O recorrido se valeu de seu direito ao silêncio ao ser interrogado em Juízo, e o corréu Lucas afirmou, quando interrogado, que quando encontrou Arthur, ele já estava na posse do veículo que pertencia à vítima.

A tese acusatória possui lastro nos depoimentos das testemunhas de acusação, principalmente os Policiais Civis que participaram das investigações, tenham levantado indícios de que o recorrido teria passado pelo bairro onde a vítima foi executada, afirmação confirmada pela geolocalização derivada das Estações Radio Base (área de localização de seu telefone celular), e também no fato de que o recorrido foi a pessoa que teve a posse do carro da vítima, não se sabe antes ou depois de sua execução.

Relembro que o recorrido foi condenado pelo delito de furto simples, pelo fato de ter se apropriado do veículo da vítima.

No entanto, muito embora existam indícios de que o recorrente possa ter sido o autor do delito de homicídio imputado, a tese defensiva, diametralmente oposta, também se mostra admissível pelo Conselho de Sentença, pois a acusação não apontou prova contundente no sentido da participação do recorrido no homicídio da vítima.

Tal situação evidência que as duas versões possuem elementos nos autos que as sustentem, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão sobre qual entende mais correta, por força do princípio da soberania dos vereditos.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, estando a Decisão dos Jurados apoiada em uma das versões, corroborada por elementos de prova que entenderam mais convincentes, em consonância com a jurisprudência deste Eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO TRIBUNAL DO JÚRI ABSOLVIÇÃO OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES ÍNTIMO CONVENCIMENTO DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO OCORRÊNCIA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO NÃO CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Não há razão para se anular o julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, diante das teses que lhes foram apresentadas, optaram pela que pareceu mais fidedigna, baseando-se nas provas dos autos e no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012170003904, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. 2. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 001180023465, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal ministerial, pois não cabe a este Tribunal questionar a valoração da prova feita pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que soberanamente acolheu uma das versões apresentadas.

A jurisprudência do Colendo STJ se manifesta no sentido de que “
Cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação interposta com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, apenas a verificação da existência ou não de equívoco manifesto na apreciação das provas, não podendo, em hipótese alguma substituir a decisão dos jurados.
Nesse contexto, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri,

deve ficar demonstrada sua total dissonância em relação às provas apresentadas em plenário, não sendo possível, por outro lado, a anulação quando os jurados optarem por uma das correntes de interpretação da prova apresentadas em plenário. Assim, fica garantido o duplo grau de jurisdição, não sendo, ainda, desrespeitada a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Desse modo, diante do que foi colhido durante a instrução processual e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO
provimento ao apelo.

É como voto.